Tribunal: STF
Processo: RE 518681
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Conceito de faturamento. Inovação. 3. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.